Tribunal: TJSP
Processo: 1057503-89.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA LUCIA DA SILVA BRITO, são embargados CONDOVEL
ADMINISTRADORA E IMOBILIARIA LTDA e ENOWW NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
2
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Ana Lucia da Silva Brito
Embargdos: Condovel Administradora e Imobiliaria Ltda e Enoww Negócios
Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 11065
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Lucia da Silva
Brito em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
1057503-89.2019.8.26.0100 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo
da Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 08.09.2020.
Recurso tempestivo.
A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão guerreado, a
fim de obter efeitos modificativos, visando, em síntese, a redução da comissão de
corretagem.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir
erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões
do acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona,
Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão ou contradição no presente caso, conforme
alegado pela parte Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte Embargante, não se
extrai do v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
uma vez que a decisão está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as
questões postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a
decisão de primeiro grau deveria ser mantida.
É imperioso destacar, por primeiro, que o magistrado não está obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações das partes se apontou os motivos que
fundamentam a decisão, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC.
NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXONERAÇÃO
SEM
O
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, observo
não haver a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não
foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (STJ Segunda Turma,
AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
04.12.2014).
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer
a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010
EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p.
113-118)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
5
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE
SIGILO. REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No
caso, a verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da
quebra de sigilo dos agravantes não prescinde do exame de matéria de
fato, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. II. - O juiz,
para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da C.F.,
não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para
fundamentar sua decisão. III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.
(STF - AI 417161 AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, 21-03-2003).
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário.
Processual
civil.
Omissão.
Inexistência.
Efeitos
infringentes. Impossibilidade. rejeição. 1. O inconformismo, que tem
como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como
prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição
ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. [...] 5 . Embargos de declaração REJEITADOS. (RE
662059 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG
20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
O acórdão embargado manteve a procedência da demanda prolatada na
sentença de primeiro grau nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte,
acrescendo razões para afastar a pretensão do Embargante
Vale lembrar que restou consignado no acordão que:
Ao contrário do que alega a Apelante, houve intensa participação da
corretora nas negociações, conforme conversas trocadas via WhatsApp
entre a corretora e o vendedor Tarcio (fls. 25/53), a compradora
Apelante Ana Lucia (fls. 75/99) e a advogada do vendedor Cristiane (fls.
66/74), para que todas os obstáculos que surgiram fossem superados e o
negócio efetivamente concretizado, o que ocorreu na hipótese. Além
disso, houveram troca de e-mails entre as partes envolvidas, conforme
cópias acostadas por ambas as partes e a corretora se colocou à
disposição para participar da reunião na qual o contrato foi assinado (fls.
87).
Não há dúvida de que as corretoras tinham autorização do vendedor, eis
que ele permitiu a visitação do imóvel e aceitou receber a proposta
enviada pela corretora, passando a fornecer a documentação requisitada
(fls. 25/53).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
6
O valor originalmente pretendido pelo vendedor era de 6,8 milhões e foi
abaixado para 6,6 milhões, não se interessando pela proposta
apresentada pela corretora em nome da compradora Apelante, de 5,8
milhões. A proposta de redução de comissão de corretagem foi feita ao
vendedor e não para a compradora para que ele aceitasse fechar o
negócio em R$ 5.9 milhões, o que não foi aceito.
A corretora conseguiu negociar o imóvel por “R$ 5.950.000,00 na
mão dele, e os 6% a parte. E vamos conversar pra ver de que forma
fica tranquilo o pra Sra., o pagamento da corretagem”, aceitando a
Apelante agendar reunião sobre a corretagem (fls. 75).
O “instrumento particular de cessão de direitos de bem imóvel, assunção
de dívidas e outras avenças, com efeitos de escritura pública”, foi
firmado em 30/08/2018, constando da cláusula segunda que (fls. 57/65 e
131/139):
Parágrafo segundo: A CESSIONÁRIA será responsável pelo
pagamento dos valores relativos a corretagem do imóvel que será
negociada com a empresa LOPES CONDOVEL, quando da
transferência
do
financiamento
bancário
pelo
BANCO
BRADESCO S/A a CESSIONÁRIA.
Posteriormente, em 31/08/2018, verifica-se que foi combinado o
parcelamento da comissão em seis vezes (fls. 88 e 92), perguntando a
corretora se a primeira parcela poderia ser para dez dias, não
concordando a Apelante, que queria aguardar o desenrolar de todo o
negócio (fls. 88).
Logo, ao contrário do que alega a Apelante, o percentual de 6% (seis por
cento) foi informado antes da assinatura do contrato e a negociação
envolvia apenas a forma de pagamento e não o montante, não sendo
firmado o termo de comissionamento porque a Apelante aguardava o
contrato de financiamento, encerrando-se as conversas em 21/01/2019.
[...]
O negócio se efetivou conforme se verifica na matrícula do imóvel,
sendo registrado em 22/01/2019 (fls. 130/144).
Para os serviços de comissão por corretagem se faz necessário a
presença dos seguintes requisitos: autorização do proprietário para que
haja a intervenção do mediador na realização do negócio; efetiva
aproximação das partes pela ação do mediador; e a realização do
negócio.
No caso vertente, todos os requisitos acima restaram sobejamente
demonstrados.
Restou comprovado que as corretoras tinham autorização do vendedor
para a realização dos serviços de intermediação, sendo incontroverso,
também, que elas efetivamente realizaram a aproximação das partes e
que a venda foi concretizada, participando a corretora das negociações
até o registro da venda junto a matricula do imóvel.
[...]
Assim sendo, a aproximação das partes revela-se suficiente para o
exaurimento da obrigação contratual, sendo devida a comissão de
corretagem se demonstrada a intermediação mínima capaz de permitir o
resultado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
7
No presente caso, houve a assinatura do contrato de cessão de direito, no
valor negociado com a corretora (R$ 5.950.000,00), ficando a Apelante
responsável pelo pagamento da comissão de corretagem, que havia sido
informada no percentual de 6% (seis por cento), que conforme
comprovado, seria quitada em seis parcelas após a concessão do
financiamento bancário.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057503-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11065
8
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte Embargante
pretende, na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da
decisão proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator